Tribunal: STF
Processo: RE 91691
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO.
EM SE TRATANDO DE INDENIZAÇÃO SOB A FORMA DE PENSÃO MENSAL,
A PRESCRIÇÃO SE REGULA PELO ARTIGO 177, E NÃO PELO ARTIGO 178,
PARAGRAFO 10, I, DO CÓDIGO CIVIL, UMA VEZ QUE E OBRIGAÇÃO
DE PRESTAR ALIMENTOS. PRECEDENTES DO S.T.F..
DEVEM OS HONORARIOS DE ADVOGADO, EM AÇÕES DESSA NATUREZA,
SER CALCULADOS SOBRE A SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DE DOZE
DAS VINCENDAS. JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO S.T.F..
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS QUE SE CONHECEM E A QUE SE DA PROVIMENTO,
SENDO QUE, NO TOCANTE AO PRIMEIRO, TOTALMENTE, E, QUANTO AO
SEGUNDO, EM PARTE.